Tribunal: STF
Processo: ARE 1398004
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, maneja agravo a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, a recorrente pretende a revisão do julgado que determinou a correção do benefício de aposentadoria do autor. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 195, § 5º, e 202, caput e § 2º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem reformou a sentença para determinar a revisão do benefício de complementação de aposentadoria do autor. A ementa está assim redigida:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. INCONGRUÊNCIA ENTRE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. TERMINOLOGIA. NÃO VICIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE JUROS CAPITALIZADOS. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. PRESCINDE DE REQUERIMENTO. NULIDADE EX OFFICIO. SENTENÇA ULTRA PETITA. INVALIDAÇÃO APENAS DA PARTE QUE EXTRAPOLOU O PEDIDO. MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RESERVA DE POUPANÇA. CORREÇÃO DEVIDA. ÍNDICE QUE REFLITA AREAL INFLAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO. SENTENÇA LIQUIDADA POR CÁLCULOS. MERASOMA ARITMÉTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - A terminologia equivocada utilizada na respeitável sentença não é capaz, por si só, de macular o provimento judicial, notadamente quando resolve a matéria posta a deslinde. 2. - Por serem consectários legais da condenação principal, os juros são cognoscíveis de oficio pelo julgador, razão pela qual não precisam de requerimento expresso da parte vencedora. Precedentes STJ. 3. - Na hipótese de sentença ultra petita Fredie Didier Júnior, Paulo Sarna Braga e Rafael Oliveira lecionam que ‘quandouma decisão ultrapassa os limites do pedido, ela precisa ser invalidada, já que proferida com vício de procedimento (error in procedendo); mas a invalidação deve cingir-se à parte que supera os limites do pedido’. (Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 4' edição. Salvador: Juspodivm, 2009, p. 313). 4. - ‘O beneficio de complementação de aposentadoria, que sofreu os reflexos dos expurgos inflacionários, deve ser objeto de correção monetária plena, de forma análoga ao que ocorre no resgate da reserva de poupança, porque onde há o mesmo fundamento, deve haver o mesmo direito. Precedentes.’ (AgRg no AREsp 431.890/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11-02-2014, DJe 13-03-2014). 5. - Em sede de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), o colendo STJ aprovou a seguinte tese: ‘(I) É devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 289/STJ);’ (REsp 1183474/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 14-11-2012, DJe 28-11-2012). 6. - A correção dos expurgos inflacionários pode ser feita mediante liquidação da sentença por cálculos (CPC, art. 475- B), sobretudo quando exigir apenas soma aritmética. 7. - Sem menosprezar o labor desenvolvido pelos ilustres causídicos que patrocinaram com esmero os poderes que lhes foram confiados, a observância aos parâmetros descritos noartigo 20, § 3° do CPC impõe a redução dos honorários sucumbenciais. 8. - A ré -apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de que as partes pactuaram que os juros deveriamincidir de forma simples, o que implica a aplicação da regra para as reservas de poupança. 9. - Recurso parcialmente provido. ”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Compreensão diversa do entendimento adotado exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ERRO DE CÁLCULO NO BENEFÍCIO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas. Incidência da Súmulas 279 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1381669 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16.8.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 23.8.2022 PUBLIC 24.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. VALORES RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PRIVADA. SISTEMÁTICA DE CÁLCULO PREVISTA NO ART. 12-A, DA LEI Nº 7.713, DE 1988. REGIME DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1380607 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21.6.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 29.6.2022 PUBLIC 30.6.2022).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora